Tribunal: STF
Processo: RE 105988
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL.
CONTRATO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE DE TRANSPORTADORA
PERANTE A REMETENTE DAS MERCADORIAS TRANSPORTADAS.
OBICE REGIMENTAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR SE TRATAR DE
CAUSA A QUE A LEI CONFERE RITO SUMARISSIMO, MESMO QUE ESTE NÃO
TENHA SIDO OBSERVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.